Tribunal: TJES
Processo: 0003285-03.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Cor
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003285-03.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANIA AMORIM DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INJÚRIA RACIAL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOLO ESPECÍFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar a ré pelos crimes previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (CTB) e no art. 140, §3º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, 6 meses de detenção (ambas em regime inicial aberto), 11 dias-multa e a suspensão do direito de dirigir por 6 meses. A defesa postula a absolvição por atipicidade da injúria racial e por insuficiência de provas quanto à embriaguez ao volante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante configura o crime de injúria racial, ou se estaria amparada pela liberdade de expressão; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, diante da ausência de teste do etilômetro.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

A atribuição de critério racial à atuação de policiais militares por parte da apelante revela intenção de ofender a dignidade e a honra dos agentes, evidenciando o dolo específico exigido pelo tipo penal de injúria racial, nos termos da redação vigente à época dos fatos (art. 140, §3º, CP).

5. O crime de injúria racial configura-se quando há uso de elementos referentes à raça ou cor com o propósito de ofender, sendo desnecessária provocação prévia ou contexto emocional que justifique a manifestação. Depoimentos coesos das vítimas e testemunhas demonstram a materialidade e a autoria.

6. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato e não exige demonstração de efetiva lesividade. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, conforme prevê o §2º do art. 306 do CTB.

7. O Laudo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, elaborado nos moldes da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, descreve sinais evidentes de embriaguez (odor etílico, desequilíbrio, fala alterada, comportamento agressivo e dispersivo), corroborado por depoimentos dos policiais militares e pela confissão parcial da ré quanto ao consumo de bebidas alcoólicas.

8. A ausência de teste do etilômetro não invalida a prova, dada a robustez dos demais elementos de convicção. O depoimento de policiais, quando harmônico e isento de contradições, possui validade probatória reconhecida pela jurisprudência dominante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A atribuição de motivação racial à conduta de agentes públicos durante abordagem policial configura injúria racial quando ofende diretamente sua honra e dignidade. 2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios além do teste do etilômetro, como prova testemunhal e laudo de constatação, conforme admite o §2º do art. 306 do CTB. 3. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e prescinde de demonstração de efetiva potencialidade lesiva. 4. O depoimento de agentes policiais, quando coeso e corroborado por outros elementos probatórios, possui presunção de veracidade e idoneidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 140, §3º; CTB, art. 306, §§1º e 2º; Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0006704-75.2015.8.08.0011, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 01.07.2020; TJRJ, APL 0032715-97.2017.8.19.0001, Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira, j. 06.03.2018; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel. Minª Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.05.2018; STJ, AgRg-AREsp 1.331.345/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003285-03.2022.8.08.0011

APELANTE: VANIA AMORIM DE LIMA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VANIA AMORIM DE LIMA

em face da r. sentença (ID 11349306), que julgou procedente o pleito acusatório para condenar a apelante pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e no art. 140, §3º do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto; a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 11349319), a apelante pretende
(i)
a absolvição por atipicidade do delito de injúria racial; e
(ii)
a absolvição do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 por insuficiência probatória.

Contrarrazões, ao ID 11349324, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14427205, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
VANIA AMORIM DE LIMA
,
narrando os seguintes acontecimentos (fl. 02 do ID 11349223):

Revela o presente inquérito policial que no dia 08 de outubro de 2022, por volta das 04h31min, na rua Bernardo Horta, Centro, nesta cidade, a Denunciada foi flagrada conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Auto de Constatação de Capacidade Psicomotora de fl. 09. Narra ainda que na mesma oportunidade a Denunciada injuriou policiais militares ofendendo a dignidade, utilizando elementos referentes a raça e cor.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos policiais militares em patrulhamento tático motorizado pela Av. Mauro Miranda Madureira foram ultrapassados por um veículo Peugeot 206, cor preta, placa HDH6156, que trafegava em alta velocidade. Ato contínuo, na rua Bernardo Horta, Centro, nesta urbe, os agentes da lei novamente flagraram o veículo supracitado realizando uma ultrapassagem em alta velocidade, oportunidade em que quase deu causa a um acidente envolvendo a viatura policial e um terceiro automóvel.

Diante dos fatos narrados os militares emanaram ordem de parada e ao realizarem a abordagem notaram que a condutora, posteriormente identificada como sendo a ora Denunciada, apresentava sinais visíveis de embriaguez como dificuldade no equilíbrio, fala alterada, odor de álcool no hálito, estado falante, arrogante, irônico e disperso. Diante da ausência de material para realização do teste de etilômetro foi lavrado o Exame Testemunhal de Alcoolemia acostado a fl. 09.

Além disso, a Denunciada indagou aos militares o motivo de estar sendo abordada e mesmo após ser informada acerca das infrações de trânsito que havia sendo flagrada cometendo passou a afirmar que “os dois policiais pretos só estavam a abordando por ser branca”.

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal na forma acima descrita.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso pela ré
VANIA AMORIM DE LIMA
, que passo a análise.

A apelante argumenta que
“no tocante à suposta conduta configuradora do tipo injúria racial, o que houve na verdade foi o exercício de legítimo direito fundamental de consciência e expressão.
[...] Não se olvide que, para a tipificação do crime em tela, é necessária a clara intenção de ofender, sob pena de ocorrer a atipicidade da conduta.
”
, bem como que
“quanto ao crime de embriaguez ao volante, houve falha do Estado na apuração da conduta
[...]
os policiais deveriam ter procedido ao teste de bafômetro através do etilômetro, a fim de comprovar a quantidade de álcool ingerido pela acusada, que, diga-se de passagem, disponibilizou-se a fazê-lo, porém sem sucesso.”
.

Inicialmente, calha registrar que os fatos denunciados ocorreram no dia 08/10/2022, quando ainda estava em vigor a antiga redação do art. 140, §3º, do Código Penal
1
, que criminalizava a conduta de injuriar alguém utilizando elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

A apelante requer sua absolvição quanto ao delito de ameaça, por atipicidade de conduta, sob o fundamento de que em nenhum momento ameaçou causar mal injusto e grave à vítima. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que “
tão somente afirmou que os policiais estavam lhe abordando pelo fato dela ser branca e, aqueles, pretos, entendendo estar havendo ali uma discriminação racial contra si. Dessa forma, expressou o que sentiu naquele momento, sem ofender a dignidade ou a honra dos agentes públicos.
” (ID 11349319).

No entanto, em análise detida dos autos, é possível extrair a materialidade e a autoria por meio do Boletim Unificado (IP – fls. 04/02 – ID 11349223), pelos depoimentos colhidos no Inquérito Policial, confirmados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, verifico que é fato incontroverso que a acusada afirmou que os policiais negros só estavam a abordando por ser branca, conforme depoimentos prestados no inquérito policial (IP – fls. 22/25, ID 11349223), confirmados em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 11349306).

A partir disso, entendo que a ré, ao atribuir o critério racial à atuação dos policiais, demonstrou desprezo e ofendeu-lhes a dignidade, de modo que demonstrou-se aferível o sentimento ofensivo revelado pelas palavras proferidas.

Acerca da tipicidade da conduta prevista no art. 140, § 3º do Código Penal, cumpre destacar:

APELAÇÃO. INJURIA RACIAL (DUAS VEZES) CONCURSO FORMAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. Concurso material. Trata-se de recurso de apelação que se insurge contra sentença que reconheceu a acusada como incursa nas sanções do art. 140, § 3º (2 vezes) n/f do art. 70 e no art. 129, § 6º n/f do art. 69 todos do Código Penal, tendo sido fixada a pena final em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, esta última arbitrada no valor mínimo legal, e ainda substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade. Recurso defensivo requerendo a absolvição de ambos os delitos com fundamento na precariedade de provas para embasar o Decreto condenatório, ao argumento de que baseado unicamente nos depoimentos das vítimas, bem como em razão da atipicidade das condutas, argumentando que no que diz respeito à imputação do crime de injuria racial que a acusada agiu impelida por violenta emoção, provocada por situação de prévia discussão e provocações impetradas pelas vítimas, e em relação à imputação do crime de lesão corporal ao argumento de que a acusada em momento algum teve de fato a intenção de ferir a vítima, devendo o incidente ser considerado acidental, e subsidiariamente que seja reconhecido crime único de injuria qualificada afastando-se o concurso formal. Apelo que não merece prosperar. Juízo de censura mantido.
01. Do crime de injuria racial. Ao contrário do que sustenta a defesa, as provas coligidas são suficientes a sustentar a condenação da acusada pela prática do crime de injuria qualificada pela utilização de elementos referentes à raça. Os depoimentos das vítimas mostraram-se coesos e imparciais, ao ponto de que a procedência da ação estribou-se em relato da testemunha presencial arrolada pela acusação.
Descabida a alegação defensiva de que a acusada agiu impelida por violenta emoção provocada por estresse em que se encontrava antes do inicio da discussão e pelas provocações perpetradas pelas próprias vítimas. Com efeito, da prova colhida não se observa nenhuma provocação por parte das vítimas, a ensejar o agir desproporcional da ora apelante.
Desta feita, tem-se que houve utilização de termos pejorativos referentes à raça das ofendidas, com o nítido intuito de lesão à honra destas, importando no crime de injúria qualificada pelo uso de elemento racial.
[...] Recurso conhecido e desprovido, porém de ofício fixa-se a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa, mantendo no mais a r. Sentença monocrática.

(TJRJ; APL 0032715-97.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira; DORJ 06/03/2018; Pág. 186) (Grifei)

____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL —INJURIA RACIAL. PROVA DA AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao compulsar os autos e em leitura aos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, resta devidamente comprovada a prática do fato pela apelante. 2. Os crimes contra a honra reclamam um fim específico, ou seja, a intenção de macular a honra alheia. Não há porque afastar a tipicidade material do crime de injuria quando praticada em uma discussão acalorada, uma vez que nela se percebe sem muito esforço, consciência e vontade de ofender a vítima, elementos integrantes do conceito de dolo (Rogerio Grecco in, Código Penal: Comentado. 5 ED. Niterói, RJ, 2011, fls. 352). 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0006704-75.2015.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 15/10/2020)

Do exposto, entendo que não há que se falar em atipicidade da conduta perpetrada pela apelante.

Portanto, pela análise dos depoimentos colhidos, mormente os das vítimas, não há sombra de dúvidas quanto à autoria e materialidade da ocorrência dos crimes de injúria racial, não militando em favor da recorrente qualquer excludente de culpabilidade, mostra-se escorreita sua condenação.

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação.

Quanto ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a
materialidade
do delito se encontra devidamente verificada através do Boletim Unificado (IP – fls. 04/08 – ID 11349223), do Exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (IP – fls. 09/10 – ID 11349223) e a
autoria
resta evidenciada pelos depoimentos prestados no inquérito policial (IP – fls. 22/25, ID 11349223) e confirmados na audiência de instrução e julgamento (ID 11349306).

O crime previsto no artigo 306 do CTB, com a redação dada pela Lei nº 12.760/2012, pune a conduta de
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

Já o § 1º do referido artigo estabelece que tal alteração pode ser constatada por
“concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”
(inciso I) ou por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(inciso II).

Crucialmente, o § 2º do mesmo artigo, com redação dada pela Lei nº 12.971/2014, dispõe que
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”
.

No caso dos autos, diante da ausência de insumos para realização do teste do etilômetro, foi lavrado o Laudo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora nº 069115 (IP – fls. 09/10, ID 11349223), o qual atestou, de forma detalhada e em consonância com o Anexo II da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, a presença de um conjunto de sinais e sintomas que indicavam a alteração da capacidade psicomotora da Apelante, quais sejam: odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, agressividade, arrogância, ironia, loquacidade e dispersão.

Corroborando o laudo, têm-se o depoimento judicial do policial militar Carlos Alexandre Esteves Montero, o qual participou da abordagem e efetuou a prisão da Apelante. Em juízo, o depoente confirmou os fatos narrados na denúncia, salientando que a ré foi abordada e detida apresentando nítidos sinais de embriaguez, além de ter se comportado de forma agressiva e hostil.

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de desconsideração do depoimento policial, pois as afirmações dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte e do STJ:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329, caput, CP), desacato (art. 331, CP) e desobediência (art. 330, CP). Sustenta a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, desconsideração dos depoimentos policiais, revisão da dosimetria das penas para o mínimo legal e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante; (ii) determinar a validade dos depoimentos policiais como prova; (iii) verificar se a dosimetria das penas foi adequada; (iv) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas, como Boletim Unificado e Auto de resistência, incluindo depoimentos de agentes policiais e documentos periciais, demonstram a autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência, sendo suficientes para embasar a condenação. 4.
O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios e não havendo indícios de má-fé ou parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode ser utilizado como prova válida. Precedentes do TJES e do STJ.
5. A dosimetria das penas carece de fundamentação adequada quanto ao aumento na 2ª fase, especialmente nos crimes de resistência (art. 329, CP) e desobediência (art. 330, CP), perfazendo a redução das penas ao crime de resistência e de desobediência. 6. Em relação aos honorários advocatícios, diante da complexidade do caso e da atuação técnica do defensor dativo, arbitra-se o valor de R$ 850,00 em favor do advogado nomeado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência estão comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos policiais, que têm valor probatório. 2. O aumento da pena referente às agravantes quando superar um sexto deve ser especialmente fundamentado para tal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CP, arts. 329, caput, 330, 331; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Fernando Zardini Antônio, Julg. 20/04/2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Julg. 07/08/2018, AgRg-HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 30/08/2024.

(TJES,
ApCrim nº
0000134-33.2022.8.08.0042, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal,
J. 15.10.2024
)
(
Grifei
)

___________________________________

APELAÇÃO. PROVA DE AUTORIA. ARTS. 150 E 330, CP. ART. 311, CTB. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ART. 28, LEI 11.343/2006. INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É aceito, como prova idônea para sustentar a condenação o depoimento dos policiais que participaram da diligência que resultou na apreensão ou prisão, especialmente quando corroborados pelas demais provas dos autos.
2. Pela aplicação do princípio da insignificância o tipo penal seja completamente esvaziado, especialmente considerando a opção do legislador em manter a criminalização da conduta, em que pese não lhe tenha atribuído pena privativa de liberdade. 3. Fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 4. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES,
ApCrim nº
0018593
-
80.2017.8.08.0035, Rel.
Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeir
a
Câmara Criminal, Publ.
18.06.2021)

(
Grifei
)

___________________________________

DESACATO E DESOBEDIÊNCIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA - MÉRITO ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO CABIMENTO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE INVIABILIDADE MULTA INAPLICABILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de ausência de fundamentação: 1. Na hipótese, embora conciso, verifica-se que o
decisum
encontra-se perfeitamente fundamentado com base nas provas carreadas ao caderno processual, nos exatos termos do art. 93, IX, CF/88. Preliminar rejeitada. Mérito: 1.
Observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente apontou, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória
. Dessa forma não há que se falar em absolvição dos crimes aos quais restou condenado. 2. No caso dos autos as condutas não apresentam liame de dependência, de forma que uma conduta seja desdobramento ou fase de concretização da outra, não havendo portanto, um nexo de dependência entre elas. 3. Restando comprovado que o ilustre magistrado a quo aplicou a pena-base com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista circunstância judicial desfavorável. 4. A substituição da pena corpórea pela pena de multa, não poderá ser realizada, uma vez que a sanção prevista para os crimes aos quais restou condenado, é de detenção. 5. Não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença. 6. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES,
ApCrim nº
0009269-72.2016.8.0
8
.0012, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal
, J. 29.07.2020)

(
Grifei
)

___________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. [...]

(STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018, DJe: 14.08.
2
018)

(
Grifei
)

Para que se desabone o depoimento do policial, é preciso evidenciar o interesse particular do agente de segurança na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas do processo, o que não ocorreu no caso em tela, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ressalte-se que, no inquérito policial, a própria Apelante admitiu ter ingerido sete “
long necks
” de cerveja antes de dirigir, e, sob interrogatório judicial, afirmou que consumiu cinco “
l
ong necks
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, após as alterações legislativas, a comprovação da embriaguez ao volante pode se dar por diversos meios de prova, não se restringindo ao teste do etilômetro ou ao exame de sangue, sendo a prova testemunhal e o exame clínico (como o laudo de constatação) perfeitamente válidos para atestar a alteração da capacidade psicomotora:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DO CTB. DELITO PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 12.760/2012. DESPICIENDA A SUBMISSÃO DO ACUSADO A TESTE DE ETILÔMETRO. ADMISSÃO DE QUALQUER MEIO DE PROVA. EMBRIAGUEZ DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO POLICIAL E PELO ATESTADO MÉDICO. (...)

(STJ; AgRg-AREsp 1.331.345; Proc. 2018/0179733-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/10/2018; DJE 24/10/2018)

Ademais, o delito de embriaguez ao volante é classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente para a sua configuração. Basta a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool para que o crime se consume.

Por todos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 306 DO CTB. INOCORRÊNCIA, CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR MEIO DE TESTE DE BAFÔMETRO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato.

(STJ, AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)

Dessa forma, diante do laudo de constatação, dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, e da própria admissão inicial da ré, não pairam dúvidas de que a Apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, devendo ser mantida a condenação.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Israel Blunck S. Ferrarezi, OAB/ES 15.886, nomeado para assumir a defesa da ré, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1
Alterado pela Lei 14.532/23, que alterou a Lei 7.716/89 (Lei do Crime Racial) e o Código Penal para tipificar como crime de racismo a injúria racial, dentre outras providências.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.